Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703120-77.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA FORECHI DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, de rejeição à impugnação ao cumprimento da sentença, nos autos 0708651-27.2018. Em 21 de junho de 2019, a e. Relatora Des CARMELITA BRASIL determinou a suspensão do curso processual, sob os seguintes fundamentos: Consoante se infere do pronunciamento judicial, colacionado no ID no 9217134, foi declarada a nulidade dos atos processuais posteriores ao fim do prazo recursal da sentença de mérito proferida na ação coletiva no 0052769-71.2014.8.07.0018. Além disso, foi determinado o envio daqueles autos a esta e. Segunda Instância do TJDFT para a análise da remessa necessária. Destarte, considerando que a questão em debate naqueles autos é prejudicial àquela que se encontra sub examine neste processo, aguarde-se o julgamento da remessa necessária (CPC, art. 313, V, “a”). Oficie-se, comunicando. Após o referido julgamento, retornem conclusos. O curso do presente processo permaneceu suspenso até 21 de agosto de 2023, quando os autos foram redistribuídos aleatoriamente a este Juízo, em razão da aposentadoria da Des. Carmelita Brasil, conforme art. 82, I do Regimento Interno do TJDFT. Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que o curso da Ação Civil Pública segue suspenso, até o julgamento do IRDR 4 pela Câmara de Uniformização. Por seu turno, foi prolatada decisão de suspensão nos autos do IRDR, nos seguintes termos: [...] Aguarde-se o trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 2017002021004-9), conforme determinado no despacho de ID 11477946 [...]. Nessa quadra, mantenha-se a suspensão do curso processual, até ulterior determinação. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível do TJDFT. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator